Tribunal: TJES
Processo: 5023694-27.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023694-27.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSILENE APARECIDA DA SILVA ALVES
RECORRIDO: NOSSA LOJA VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023694-27.2024.8.08.0048

RECTE.:
ROSILENE APARECIDA DA SILVA ALVES

RECDO.: NOSSA LOJA VEÍCULOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DO DETRAN E DA FINANCEIRA. VEÍCULO EM POSSE DE TERCEIRO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12628012.
Contrarrazões não apresentadas.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto no Id. 12628012, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995 bem como concedo a autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 12628010), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 51, II, da Lei 9.099/95 e art.

485, IV, do CPC/15.
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que a autora alega que realizou contrato junto à recorrida para realizar a troca de automóvel, sendo oferecido o veículo FIAT MOBI, PLACA PPN4G01 e a autora iria retirar da loja um veículo de categoria inferior. Aponta-se que o veículo MOBI se encontravam alienado fiduciariamente à autora e, no momento da pactuação, fora prometido a quitação do financiamento e posterior transferência do veículo para o nome da requerida. Contudo, narra a autora que a promovida não diligenciou nesse sentido e, em razão disso, a autora teve ação de busca e apreensão em seu desfavor. Pugna, nestes autos, que seja determinada à requerida a quitação do financiamento e a transferência do veículo perante o DETRAN e indenização por danos morais.

Em suma, a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender o d. juízo que a demanda necessitaria da inclusão do DETRAN-ES e do credor fiduciário, uma vez que se trata de litisconsórcio passivo necessário ante o pedido de transferência de propriedade, tendo em vista que o veículo está em posse de terceiro estranho, bem como que a propriedade do bem é da financeira.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, afirmando que a desnecessidade de litisconsórcio necessário, uma vez que se discute a obrigação da requerida em adimplir contrato para a quitação do financiamento e a transferência do bem, não havendo necessidade da inclusão da autarquia e da financeira no polo passivo.

No caso em apreço, assiste razão ao juízo de origem ao extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a constatação de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.

Com efeito, a pretensão deduzida pela autora envolve, de um lado, a quitação de financiamento celebrado junto a instituição financeira, titular da propriedade do bem por força da cláusula de alienação fiduciária e, de outro, a transferência da titularidade do veículo perante o DETRAN/ES. Ambas as providências envolvem diretamente terceiros estranhos à relação processual, cujos direitos e obrigações seriam afetados pelo eventual provimento jurisdicional.

Ademais, cumpre destacar que consta dos autos que o veículo em questão foi revendido pela ré a terceiro, que atualmente detém sua posse. Tal circunstância reforça a imprescindibilidade da integração desses sujeitos à lide, uma vez que eventual ordem judicial determinando a transferência do bem ou a quitação do financiamento afetaria diretamente a esfera jurídica de terceiros não presentes na demanda, o que comprometeria a validade e a eficácia da sentença.

Nos termos do art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário quando, por disposição legal ou pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam participar da relação jurídica processual. No caso, tanto o credor fiduciário quanto a autarquia de trânsito e o terceiro possuidor do veículo são diretamente impactados pela pretensão deduzida, sendo indispensável sua inclusão no polo passivo da demanda.

Neste sentido, julgado do eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. VEÍCULO AUTOMOTOR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ATUAL PROPRIETÁRIO.
INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O adquirente do veículo que não proceder o devido registro junto ao Detran deve integrar o polo passivo da ação como litisconsórcio passivo necessário, nas ações em que se discute a transferência do automóvel, ante a impossibilidade de circulação de veículo sem que haja proprietário registrado.
2. Havendo elementos de que o veículo foi alienado fiduciariamente, impõe-se a inclusão da instituição financeira na relação processual, como litisconsórcio passivo necessário. 3. Imperativa a atribuição da propriedade do veículo àquele que sucede ao proprietário anterior, havendo litisconsórcio passivo necessário entre o órgão de trânsito responsável pela transferência e o atual proprietário.
4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, APCível nº 0021606-62.2013.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, julgado em 30/05/2023)

Ainda que se alegue a possibilidade de regularização da demanda por meio da inclusão das partes necessárias, conforme autoriza o art. 115, parágrafo único, do CPC, tal providência se mostra inviável no presente caso. Isso porque uma das partes que deveria integrar o polo passivo é o DETRAN/ES, autarquia estadual, cuja presença atrai a competência dos Juizados da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009. Trata-se, portanto, de hipótese de incompetência absoluta, o que reforça a impossibilidade de emenda da petição inicial para prosseguimento dos autos no Juizado Cível.

Dessarte, revela-se acertada a sentença que reconheceu a ausência de formação válida da relação processual e extinguiu o feito sem resolução do mérito, como medida de respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
todavia,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)